Tribunal: TJBA
Processo: 0108387-14.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108387-14.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMEIRE MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Juízo de retratação.
Ação acidentária na qual o INSS adiantou honorários periciais e a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, foi vencida na demanda.
Acórdão parcialmente procedente para reconhecer a obrigação do Estado da Bahia de reembolsar ao INSS os valores gastos com honorários periciais. Recurso Especial a
lega
ndo
violação dos Temas de nº 1.044 e 889 do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista que se determinou que a execução fosse feita em ação autônoma. Autos retornam para possível exercício de juízo de retratação. Quanto ao tema repetitivo de nº 1.044, é evidente não ter havido qualquer violação, tendo em vista que o acórdão foi proferido nos exatos termos que ele proclama: reconheceu a obrigação do Estado de restituir o INSS quanto aos honorários que foram adiantados. Outrossim, no curso do julgamento do referido tema, em momento algum foi enfrentada a questão da possibilidade de execução dos honorários nos mesmos autos da ação acidentária, tendo tão somente sido pacificada a tese de que seria despiciendo ingressar com nova ação para reconhecer a responsabilidade do ESTADO DA BAHIA em reembolsar a verba honorária, mas não que esta, uma vez reconhecida no bojo da ação acidentária, pudesse ser executada na mesma demanda. Quanto ao Tema de nº 889, vê-se que retrata situação diversa: discute a impossibilidade de se determinar a execução em via autônoma tão somente pela natureza do pronunciamento judicial ser declaratório. Todavia, a negativa de execução nos presentes autos não se deu sob este fundamento - hipótese na qual de fato haveria divergência quanto ao citado tema - mas sim para a preservação da competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do quanto posto pela Lei nº 10.845/2007, que expressamente determina que causas em que haja o interesse do Estado da Bahia sejam processadas em uma das Varas da Fazenda Pública. Assim, não havendo violação a qualquer dos precedentes vinculantes mencionados, deixa-se de realizar juízo de retratação. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0108387-14.2011.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
;

e como apelada
ROSEMEIRE MOREIRA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
manter o acórdão
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.